Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de monitoramento do cumprimento das determinações constantes de acórdãos por meio dos quais o Tribunal fixou prazo para que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro adotasse providências relativas à apuração de irregularidades concernentes à concessão indevida de diárias e reembolso de gastos da ex-tesoureira da entidade, nos exercícios de 2016 e 2017, e instaurasse tomada de contas especial em prazo ali fixado, entre outras providências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de pedido de reexame interposto por Camilo Antonio Alves de Carvalho contra o Acórdão 4414/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado monitoramento do cumprimento das determinações expedidas nos Acórdãos 3.495/2019 e 5.149/2022, ambos da Primeira Câmara, pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente e os demais interessados acerca desta deliberação.